Tribunal: TJDFT
Processo: 0731806-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE DA FIADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA 19. ART. 39 DA LEI 8.245/91. DESOBRIGAÇÃO SOMENTE MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DA LOCADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fiança é espécie de garantia de execução de um contrato principal e tem como características a unilateralidade, a acessoriedade e a gratuidade. 1.1. Usualmente, o contrato de fiança deve imperar até a entrega das chaves ao locador. 1.2. A lei prevê circunstâncias nas quais o fiador pode eximir-se da fiança prestada, consoante dispõe o artigo 835 do Código Civil.
2. No caso dos autos, o contrato de locação, do qual a fiança é acessória, nada obstante ser inicialmente de prazo determinado, previu terminantemente a possibilidade de sua prorrogação. 2.1. A fiadora se vinculou expressamente até a devolução do imóvel, além de concordar com possíveis prorrogações do contrato de locação, inclusive por tempo indeterminado. 2.2. A jurisprudência é pacífica acerca da manutenção da garantia dada inicialmente, uma vez que prevista a responsabilidade do fiador pelo cumprimento total do contrato até a entrega das chaves, inclusive durante a prorrogação da locação.
3. Recurso conhecido e desprovido.